Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, remetam-se os autos à primeira instância para que seja certificado o transcurso do prazo para AHESA FACTORING - FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME, DIOGO SANTOS DE JESUS e RUAN CARLOS BRASILEIRO DA SILVA, apelados, apresentarem contrarrazões ao recurso adesivo interposto por ANDRESSA RODRIGUES DE AGUIAR. Após, retornem os autos conclusos.